Tribunal: STF
Processo: CJ 6024
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-09
Data de publicação: 1976-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DESPACHO DE JUIZ ESTADUAL EM AÇÃO
POSSESSORIA ENTRE CONFINANTES EXPLORADORES DE JAZIDAS. CONFLITO
PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.